Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. Constituído o título executivo judicial penal, com a coisa julgada da sentença penal condenatória, são viáveis alterações pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, adstritas às hipóteses legais reservadas a sua atuação, dentre as quais se insere a adequação do regime às circunstâncias atuais da execução.
2. Havendo autorização legal para o recrudescimento do regime, diante da soma das reprimendas em unificação das penas (artigo 111, parágrafo único, LEP), cumpre aplicar a mens legis em favor do apenado, quando a alteração fático-jurídica lhe for favorável (em decorrência, por exemplo, da prescrição da pretensão executória de um dos delitos), conduzindo a um regime menos severo, compatível com a nova pena.
3. Tendo o regime fechado sido fixado pelo juízo de conhecimento com base, exclusivamente, no somatório das penas, e sobrevindo prescrição da pretensão executória de um dos delitos, sendo a pena remanescente inferior a 8 (oito) anos, faz-se imperiosa a alteração do regime, adequando-o para aquele compatível com a pena e a primariedade do interno, qual seja: o semiaberto.
4. Recurso provido.